Tribunal: STF
Processo: AI 731989
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 105, III,
   DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre o tema constitucional tido por violado.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      A jurisprudência do Supremo é no sentido de que não
   cabe recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III,
   da Constituição, para rever a correção, no caso concreto, da
   decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do
   recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior
   Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o
   disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos
   autos.
        Embargos de declaração convertidos em agravo regimental
   ao qual se nega provimento.